Tribunal: TJSP
Processo: 2085345-31.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação (art. 180, caput, do CP). Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Delito cometido sem violência ou grave ameaça. Inadmissibilidade. Paciente reincidente (duas condenações anteriores por furto qualificado). Preso duas semanas após ser colocado em regime aberto. Estrangeiro. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação (art. 180, caput, do CP). Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Delito cometido sem violência ou grave ameaça. Inadmissibilidade. Paciente reincidente (duas condenações anteriores por furto qualificado). Preso duas semanas após ser colocado em regime aberto. Estrangeiro. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.